Tribunal: TJMT
Processo: 1001067-72.2022.8.11.0052
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001067-72.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARGARIDA DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 000.520.761-48 (APELADO), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÉBITO INEXISTENTE – CONTRATO NÃO COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida e configura dano moral na modalidade presumida.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

O termo inicial da correção monetária sobre a indenização por danos morais é a data do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1001067-72.2022.8.11.0052

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: MARGARIDA DE OLIVEIRA CUNHA

Vara Única da Comarca de Rio Branco

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Bradesco S.A.

Ação
:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por
MARGARIDA DE OLIVEIRA CUNHA
.

Sentença
:
julgou procedente a ação, para declarar a inexistência dos débitos, bem como para condenar o banco ao pagamento no valor de R$10.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente segundo a Tabela Prática deste Tribunal a partir da sentença e acrescidos de juros a partir do evento danoso, e ainda, condenou o requerido a pagar à autora, em dobro, os valores efetivamente descontados, corrigidos monetariamente segundo a Tabela Prática deste Tribunal a partir da sentença e acrescidos de juros a partir da citação. Condenou adimplemento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% da condenação.

Apelação
(Id. 209844787): Sustenta, em síntese, a legalidade dos procedimentos realizados pelo banco apelante e a ausência de qualquer vício que invalide o negócio jurídico firmado entre as partes, bem como alega que o autor firmou o pacto com total anuência de seus termos e que a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito decorre da inadimplência e constitui exercício regular de direito do credor.

Aduz pela inexistência de danos morais e, subsidiariamente, entende que é caso de redução do valor da condenação por danos morais.

Alega que não houve má-fé do banco, portanto não se aplica a restituição em dobro.

Afirma que a data inicial para incidência dos juros de mora é o arbitramento.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 209844791).

Em parecer
do i. Procurador de Justiça Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para afastar a repetição do indébito em dobro (Id. 212265160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Narra o autor que ao consultar seu extrato bancário, verificou descontos em seu benefício previdenciário derivados dos contratos de empréstimo consignado n. 387054972; 412823968; 407846462 e 4518840078, que totalizam a quantia de R$ 10.172,23.

Alega que não solicitou a contratação, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos do INSS que demonstram os descontos efetuados e outras documentações (Id. 209844742 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao réu incumbia o ônus de comprovar a existência e a validade do contrato, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Importante ressaltar que a autora é analfabeta, porquanto nota-se do espaço da assinatura do portador da carteira de identidade a inscrição “
NÃO ALFABETIZADO”
(Id. 209844741).

No que diz respeito aos contratos firmados por pessoa analfabeta, o art. 595, do Código Civil dispõe que o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas:

Art. 595 - No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Acerca da matéria, o STJ tem adotado o entendimento de que a celebração de contrato quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, independe de escritura pública. Assim, mostra-se necessário que a parte autora demonstre a existência de vício de consentimento para invalidar o pacto.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM ANALFABETO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO N. 284/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO ADSTRITA À PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO FINANCEIRA. APRECIAÇÃO EXPRESSA PELO TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 3.
VALIDADE DE CONTRATO FIRMADO COM CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE LER E ESCREVER. ASSINATURA A ROGO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS, OU POR PROCURADOR PÚBLICO. EXPRESSÃO DO LIVRE CONSENTIMENTO. ACESSO AO CONTEÚDO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATADAS
. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local acerca do atendimento do ônus probatório não prescinde do reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3
. A liberdade de contratar é assegurada ao analfabeto, bem como àquele que se encontre impossibilitado de ler e escrever. 4. Em regra, a forma de contratação, no direito brasileiro, é livre, não se exigindo a forma escrita para contratos de alienação de bens móveis, salvo quando expressamente exigido por lei.
5. O contrato de mútuo, do qual o contrato de empréstimo consignado é espécie, se perfaz mediante a efetiva transmissão da propriedade da coisa emprestada. 6. Ainda que se configure, em regra, contrato de fornecimento de produto, a instrumentação do empréstimo consignado na forma escrita faz prova das condições e obrigações impostas ao consumidor para o adimplemento contratual, em especial porque, nessa modalidade de crédito, a restituição da coisa emprestada se faz mediante o débito de parcelas diretamente do salário ou benefício previdenciário devido ao consumidor contratante pela entidade pagadora, a qual é responsável pelo repasse à instituição credora (art. 3º, III, da Lei n. 10.820/2003). 7. A adoção da forma escrita, com redação clara, objetiva e adequada, é fundamental para demonstração da efetiva observância, pela instituição financeira, do dever de informação, imprescindíveis à livre escolha e tomada de decisões por parte dos clientes e usuários (art. 1º da Resolução CMN n. 3.694/2009). 8.
Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, acentua-se a hipossuficiência natural do mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) passa a ser fundamental para manifestação inequívoca do consentimento
. 9. A incidência do art. 595 do CC/2002, na medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar por aqueles impossibilitados de ler e escrever, deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida por lei. 10. A aposição de firma de próprio punho pelo recorrente no contrato sub judice inviabiliza, contudo, a exigência de assinatura a rogo, mesmo que diante da alegação de letramento incompleto ou deficiente, como condição de validade do contrato. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp: 1862324 CE 2020/0038145-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

O banco requerido, por sua vez, embora tenha contestado a ação e alegado a regularidade da contratação (Id. 209844770), deixou de apresentar qualquer documentação comprobatória da existência do débito.

Nota-se, portanto, que incumbia ao banco apelante comprovar a regularidade da cobrança, capaz de autorizar os descontos, no entanto, sequer trouxe documentos relativos ao contrato questionado e apenas sustentou a regularidade da inclusão.

Ao deixar de produzir as mencionadas provas, como afirmado pela sentença, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial, máxime porque lastreados em documentos comprobatórios.

Com efeito, resta demonstrado que os descontos realizados em benefício previdenciário são indevidos, porque decorre de dívida inexistente.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito
consignado
, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

“APELAÇÃO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA -
CONTRATAÇÃO

NÃO

COMPROVADA
– DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por
dano

moral
.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento dos envolvidos e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor de R$10.000,00 se mostra adequado e proporcional ao caso.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. [...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

No que diz respeito, a restituição em dobro das quantias cobradas indevidamente pela Instituição Financeira, como não se visualizam elementos capazes de assegurar que a empresa requerida tenha agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição, portanto, é caso de alterar a devolução para que seja realizada na forma simples.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, aplica-se ao caso o enunciado da Súmula 54 do STJ, que estabelece que: “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao recurso, apenas para alterar a restituição do indébito na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024